Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IRREGULARIDADE DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR JUNTO AO SERASA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CREDOR. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 3° DA LEI DISTRITAL N° 514/1993. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. No âmbito do Distrito Federal, há uma ampliação da responsabilidade pela notificação prévia antes da restrição creditícia, a qual deve recair não apenas em face do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos termos previstos na súmula n° 359 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como também em face da empresa credora, por força do art. 3° da Lei Distrital n° 514/1993.
2. Considerando que a instituição credora não logrou êxito em comprovar a prévia notificação da devedora antes de inserir seu nome em órgão de proteção ao crédito, reconhece-se a ilegalidade da restrição creditícia impugnada nesta demanda, nos exatos termos decididos pelo juízo de primeiro grau.
3. Não se revela possível minorar a verba honorária que já foi fixada no percentual mínimo (10%) admitido pela legislação processual, mormente quando inexistentes os requisitos legais necessários ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.
4. De acordo com o Tema Repetitivo n° 1.076 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o alto valor da causa não justifica o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, devendo, nesse caso, ser observada a regra geral disposta no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil (CPC).
5. Recurso de apelação desprovido.